Tribunal: TJDFT
Processo: 0702807-62.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO POPULAR. CONDENAÇÃO À DEVOLUÇÃO DA VERBA RECEBIDA A TÍTULO DE ADICIONAL DE ATIVIDADE LEGISLATIVA. AÇÃO DE PROTESTO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PECULIARIDADES DO CASO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 21 da Lei n. 4.717/65 prevê que a ação popular prescreve em 5 (cinco) anos. Este, inclusive, é o mesmo prazo prescricional estipulado pelo art. 1o do Decreto n. 20.910/32. O referido decreto, malgrado editado para regular a prescrição das pretensões deduzidas contra a Fazenda Pública, tem sido utilizado como parâmetro para fixação do prazo quinquenal em seu desfavor, por força do princípio da isonomia. Em complemento, o verbete sumular n. 150 do Supremo Tribunal Federal determina que “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. Assim, no caso em apreço, o termo inicial do aludido prazo ocorreu em 31/3/1998, data do trânsito em julgado do decisum na ação popular.

2. O ente distrital, com o fito de resguardar o direito à reparação de dano ao erário, ajuizou ação cautelar de protesto em 24/3/2003, registrando-se que, nos termos do art. 871 do CPC/73, o respectivo procedimento não admitia defesa nem contraprotesto, bem como não se exigia a indicação de nome e qualificação das partes, o número do processo, o valor da dívida e a data do decurso do prazo para pagamento, como determina o CPC/15.

3. Nessa perspectiva, não se evidenciando, no caso, a nulidade da intimação do ora apelado perpetrada no protesto, máxime porque o ato alcançou sua finalidade precípua, qual seja, dar ciência ao servidor público, e não houve qualquer demonstração de prejuízo concreto pela intimada em decorrência da realização do ato por meio de edital, tampouco diante do erro material quanto à indicação da espécie do ato normativo no instrumento editalício, afigura-se que, efetivamente, operou-se a interrupção do prazo prescricional.

4. Interrompido o aludido prazo extintivo, a prescrição recomeça a correr somente na data em que preclusa a decisão de encerramento daquele feito (art. 202, parágrafo único, do CC), sendo retomado, na hipótese vertente, pela metade, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32.

5. Se o ente distrital retomou a execução do julgado em relação ao ora apelado antes do decurso do prazo de dois anos e meio, contados da preclusão do encerramento do protesto judicial, não há que se falar em prescrição da pretensão executória.

6. Recurso conhecido e provido.